Tribunal: TJES
Processo: 0014474-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0014474-41.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL SARAIVA ROVETTA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014474-41.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
S
:
GABRIEL SARAIVA ROVETTA
e INSTITUTO AOCP

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES,
e
m
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GABRIEL SARAIVA ROVETTA, cujo
decisu
m

julgou procedente o pedido autoral para “
declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, assegurando ao autor a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador (24ª colocação) e, caso aprovado em todas as etapas do certame, a participação do autor na solenidade de formatura do curso de formação, com a consequente nomeação e posse/promoção
”,
oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em
R$ 2.000,00 (
dois mil reais), na forma do art
igo
85, §8º, do CPC/15.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que “
agiu segundo os limites da Lei a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorreria, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014474-41.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
S
: GABRIEL SARAIVA ROVETTA
e INSTITUTO AOCP

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES,
e
m
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GABRIEL SARAIVA ROVETTA, cujo
decisu
m

julgou procedente o pedido autoral para “
declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, assegurando ao autor a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador (24ª colocação) e, caso aprovado em todas as etapas do certame, a participação do autor na solenidade de formatura do curso de formação, com a consequente nomeação e posse/promoção
”,
oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em
R$ 2.000,00 (
dois mil reais), na forma do art
igo
85, §8º, do CPC/15.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que “
agiu segundo os limites da Lei a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorreria, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital
”.

Como é cediço, a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

Nesse diapasão, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Paralelamente, é de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.).

Outrossim
,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021).

Depreende-se dos autos que o
autor/apelado
havia sido classificado dentre os 24 (vinte e quatro) candidatos habilitados no exame psicossomático do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Políticas e Segurança Pública – regido pelo Edital 03/2018 – CFO 018/PMES, de 20 de junho de 2018,
sendo, entretanto, surpreendido pelo 5º Termo de Retificação, datado de 03.04.2019, que, ao proceder à alteração da“nota (1) do Anexo III”, ensejou a confecção de nova relação de aprovados no exame psicossomático – agora com 159 (cento e cinquenta e nove) candidatos habilitados –, circunstância que resultou na modificação da ordem classificatória e no rebaixamento do agravado para a 75ª (septuagésima quinta) colocação, fora, portanto, das 30 (trinta) vagas previstas no instrumento convocatório.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
, constou na nota (1), do Anexo III, em sua redação original, que “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados
em uma, ou mais,
características
”elencadas no edital,
critério modificado após a realização do exame psicossomático
pelo 5º Termo de Retificação, para contraindicar apenas os que não atingissem os percentis esperados “
em três, ou mais,
características
”.

A respeito da matéria deduzida nos autos, saliento não descurar da compreensão afeta à possibilidade de a alteração dos critérios de avaliação dar-se por meio de edital retificador no decorrer do concurso público, visando melhor atender ao interesse público (RMS 10.326/DF e AgRg no AREsp 109.006/DF).

Contudo, perfilho-me ao posicionamento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “
no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
”(STF; ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018), sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório, na medida em que, de acordo com estes, as regras editalícias vinculam não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017.
CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE.
LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2.
A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (
STF
; ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

Confira-se, ainda:
STF
; MS 29314 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016;
STF
; RE 1025819 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017; etc.

Em idêntico sentido, aliás, manifestou-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cível em casos análogos ao presente,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(...)

Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características
. 3)
Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

(
...
)
6)
O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública
. 7)
Recurso desprovido e sentença mantida
em sede de remessa necessária.
”

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 001⁄2013.
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME.

1. -
A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014).
2. -
É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes.
3. -
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024140009044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Destarte, relevante pontuar que o
Poder Judiciário não está intervindo
”para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública”
(
TJES
, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Repise-se que o caso
sub examine

não se refere à modificação dos critérios avaliativos para a indicação ou contraindicação dos candidatos antes da realização do exame psicossomático, mas sim após a submissão
d
os concorrentes
a este
, no declarado intuito de a Administração Pública promover o aumento do número de candidatos habilitados no certame, o que, como visto, acabou por alterar sensivelmente a ordem classificatória.

Desta forma,
assiste razão à pretensão autoral
deduzida pelo candidato
ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida
e negativamente
, a
sua
ordem classificatória.

Por fim, diferentemente do apregoado pelo ente estatal, não há que se falar na aplicação da Súmula 473, do e. STF, uma vez que sequer houve a indicação de qual seria a ilegalidade constante no Edital de Abertura apta a atrair a modificação operada pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, sendo, em verdade, dotado de notável subjetividade a alegação recursal segundo a qual a Administração Pública teria agido “
a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público
”
(fl. 185),
em descompasso com o princípio da legalidade.

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 25% (vinte e cinco por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, ao tempo em que conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Edital. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO psicossomáticA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I –

Cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade
do
ato administrativo
e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem,
contudo,
adentrar
n
o mérito administra
tivo.

I
I
–
Em virtude de as regra
s editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública,
resta obstaculizada a

alteração
destas
no decorrer do
concurso público
,
ressalvados os
casos em que h
ouver
alteração legislativa
n
a respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento c
onvocatório. Precedentes do e. STF e deste e. TJES.

III
–
Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida
e negativamente
, a
sua
ordem classificatória.

IV –
Recurso
conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para
confirmar
a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.